Tribunal: STF
Processo: Rcl 73947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Digital Pages Tecnologia e Comércio de Soluções Ltda., contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001732-68.2023.5.02.0080, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, buscando o reconhecimento de vínculo trabalhista, ainda que firmado contrato de natureza civil entre as partes, pessoas jurídicas. A sentença de piso reconheceu a relação clássica de emprego, tendo, em sede de recurso ordinário, o TRT2 mantido a decisão recorrida.
 
    3. Alega que o pedido de nulidade da relação civil entre pessoas jurídicas não é de competência desta Justiça trabalhista, consoante o art. 114 da CRFB. Diz inexistente o vínculo empregatício entre as partes. Assevera a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), assim como do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar o ato reclamado. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    6.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    10. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    11. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
    12. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
    13. No presente caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o ora beneficiário, sob os seguintes termos (e-doc. 5; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) 2. Relação jurídica havida entre as partes: 
O inconformismo da reclamada se dirige contra sentença que reconheceu o vínculo empregatício alegado na exordial. Em suma, foi prestador de serviços na condição de empresário individual, sem a concorrência dos requisitos do vínculo empregatício. No mais, invoca em seu favor o decidido na ADPF 324, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral e efeito vinculante. 
Vejamos.
 (...)
Ocorre que no caso em análise, a reclamada, consoante seu ônus (CLT, art. 818, II) não produziu nenhuma prova a respeito da alegação defensiva. Não veio aos autos nenhum contrato de prestação de serviços entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo autor, o que já fragiliza a tese contestatória. 
De par com isso, o preposto prestou depoimento que, em última análise, configura confissão acerca da natureza empregatícia da relação havida, visto que admitiu que a reclamada não dá a opção de trabalhar como CLT. Afirmou que se o reclamante não aceitasse trabalhar como PJ, não o contratariam; e que quando o reclamante entrou na reclamada, ele não pôde negociar o valor que iria receber. Por fim relatou que o autor não tinha liberdade de alterar a data da entrega do projeto (ID. b999257). 
Resta evidente a total falta de autonomia do autor, já que sequer pode negociar as cláusulas básicas do contrato. 
Essa também foi a compreensão do juízo singular, que vislumbrou no caso a presença dos pressupostos da relação de emprego entre a parte reclamante e a ré, configurando-se uma terceirização fraudulenta, hipótese de distinção (distinguishing), que afasta a aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte.
(...)
Faz-se oportuno acrescer, apenas, que os elementos coligidos aos autos evidenciam que o autor estava inserido na estrutura organizacional e na dinâmica da empresa, o que denota a subordinação estrutural, pois, reitere-se, ele se ativava na função de designer, que tem relação direta com a atividade fim da empresa contratante, conforme se verifica do contrato social (ID. be875a9).
Resta evidente, assim, que a demandada utilizou-se da figura de contratação de pessoa jurídica para mascarar a verdadeira relação jurídica existente de emprego, devendo, assim, ser mantida a decisão de Origem. 
Nada a prover. (...).” 

    14. No caso em tela, observa-se que a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, tendo o ato reclamado destacado a inexistência de contrato de natureza civil formalizado. 

    15.  O presente caso, portanto, guarda algumas peculiaridades que, a princípio, entendo não terem sido objeto da deliberação desta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e do  RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    16. Como mencionado acima, os paradigmas vinculantes desta Corte ora cotejados abordam a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No entanto, ao contrário dos referenciados paradigmas, no caso concreto, não há, nos autos da ação trabalhista, qualquer contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Esse fato é incontroverso, já que a própria reclamante afirma, na exordial desta reclamação, que “nem se há alegar que seria condição sine qua non a existência formal do contrato mercantil, para a incidência dos precedentes da mais Alta Corte do Poder Judiciário Brasileiro”, pois “no presente caso, (...) sequer havia necessidade de se juntar contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas, porque evidencia-se que a contratação mercantil” (e-doc. 1, p. 10). 

    17. Registro, ainda, que, uma vez alegada a existência de uma relação de prestação de serviços de natureza civil/comercial, firmada entre pessoas jurídicas, incogitável falar-se em contratação verbal ou tácita.

    18. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Friso que a reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.

    19. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    20. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator